Tribunal: TJSP
Processo: 1046715-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS COM BASE NA LEI No 13.919/2009 – Sentença de procedência, para afastar os juros de mora da Lei Estadual no 13.918/2009 (0,13% ao dia) e aplicar a taxa SELIC sobre o débito de ICMS incluído em acordo de parcelamento (PEP do ICMS) – Inconstitucionalidade dos juros com base na Lei Estadual no

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS COM BASE NA LEI No 13.919/2009 – Sentença de procedência, para afastar os juros de mora da Lei Estadual no 13.918/2009 (0,13% ao dia) e aplicar a taxa SELIC sobre o débito de ICMS incluído em acordo de parcelamento (PEP do ICMS) – Inconstitucionalidade dos juros com base na Lei Estadual no 13.918/09, porquanto superiores à taxa SELIC – Entendimento do E. Órgão Especial desta C. Corte – Tema de Repercussão Geral no 1.062/STF – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.